Tribunal: STF
Processo: MS 40700
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que denegou mandado de segurança voltado a impugnar ato pelo qual o CNJ inadmitiu recurso administrativo apresentado contra decisão monocrática que determinara o arquivamento sumário de reclamação disciplinar.

    2. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do arquivamento da reclamação disciplinar e a ilegalidade da inadmissão monocrática do recurso administrativo no âmbito do CNJ, com violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao direito de petição e ao princípio da colegialidade. Alega não enfrentados argumentos relevantes veiculados na impetração e indevida a restrição ao controle jurisdicional dos atos do CNJ. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em aferir se há ilegalidade no ato do CNJ por meio do qual inadmitido monocraticamente recurso administrativo interposto contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O controle judicial dos atos do CNJ somente é cabível em hipótese de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização, de ilegalidade ou de flagrante falta de razoabilidade no pronunciamento impugnado.

    5. O ato apontado como coator foi praticado no exercício da competência do CNJ, com respaldo no Regimento Interno (RICNJ) e no Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

    6. A jurisprudência do STF formou-se no sentido de que, no âmbito do CNJ, a inadmissão monocrática de recurso administrativo manifestamente incabível não viola o princípio da colegialidade, nem o devido processo legal.

    7. O arquivamento sumário de reclamação disciplinar desprovida de elementos mínimos à compreensão da controvérsia ou destituída de interesse geral insere-se nas atribuições regimentais do Corregedor Nacional de Justiça, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ. 

    8. Não demonstrada ilegalidade, teratologia ou violação ao devido processo legal, tampouco a existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, descabe ao STF atuar como instância revisora do mérito das decisões administrativas do CNJ.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.